Tribunal: CARF
Processo: 19515.005812/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005812/2009-16
ACÓRDÃO
1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTTANA COMERCIO DE AUTOS E MOTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITA.
A pessoa jurídica fica sujeita à omissão de receita atinente a rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa apurada, cujo valor o sujeito passivo
não incluiu na base de cálculo do imposto de renda a totalidade dos
rendimentos de aplicação financeira de renda fixa apurados.
A pessoa jurídica fica sujeita à omissão de receitas referente a depósitos
bancários de origem não comprovada, cujo valor referente a depósitos,
realizados junto a instituições financeiras, em que o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$79.709,08 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2006, e-fls. 91-99:
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Omissão de receitas da atividade, conforme Termo de Verificação Fiscal que é
parte integrante e inseparável deste auto de infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 528 do RIR/99.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valor referente a depósitos, realizados junto a instituições financeiras, em que o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de
infração.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 25 e 42 da Lei n ° 9.430/96; art. 528 do RIR/99.
003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
O sujeito passivo não incluiu na base de cálculo do imposto de renda a totalidade
dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa apurados, conforme Termo
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
3
de Verificação Fiscal, Fato Gerador que é parte integrante e inseparável deste
auto de infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 521 do RIR/99.
No que se refere A atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$31.512,96 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2006, e-fls. 118-126:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL SOBRE OMISSÃO DE RECEITA CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receitas da atividade, conforme Termo de Verificação Fiscal que é
parte integrante e inseparável deste auto de infração. [...]
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Valor referente a depósitos, realizados junto a instituições financeiras, em que o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e id6nea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de
infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 2 ° e §§, da Lei n ° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei no 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
002 - CSLL SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CSLL SOBRE RECEITA NÃO
OPERACIONAL (A PARTIR DO AC 97)
O sujeito passivo não incluiu na base de cálculo do imposto de renda a totalidade
dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa apurados, conforme Termo
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
4
de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de infração.
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88 e art. 29, inciso II, da Lei
n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
No que se refere A atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$7.077,25 incluindo tributo, juros de mora
e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses de janeiro a
dezembro do ano-calendário de 2006, e-fls.100-108:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - PIS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
O sujeito passivo não incluiu na base de cálculo do imposto de renda a totalidade
dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa apurados, conforme Termo
de Verificação Fiscal, Fato Gerador que é parte integrante e inseparável deste
auto de infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 1° e 3o da Lei Complementar n° 7/70;
Arts. 2o, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto
n°4.524/02.
002 - PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Omissão de receitas da atividade, conforme Termo de Verificação Fiscal que é
parte integrante e inseparável deste auto de infração. [...]
FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Valor referente a depósitos, realizados junto a instituições financeiras, em que o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de
infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 10 e 3° da Lei Complementar n° 7/70;
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
5
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
No que se refere A atualização monetária e as penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$32.665,16 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2006, e-fls. 1079-117:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - COFINS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
O sujeito passivo não incluiu na base de cálculo do imposto de renda a totalidade
dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa apurados, conforme Termo
de Verificação Fiscal, Fato Gerador que é parte integrante e inseparável deste
auto de infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do
Decreto n° 4.524/02.
002 - COFINS - OMISSAO DE RECEITA
Omissão de receitas da atividade, conforme Termo de Verificação Fiscal que é
parte integrante e inseparável deste auto de infração. [...]
COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Valor referente a depósitos, realizados junto a instituições financeiras, em que o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante e inseparável deste auto de
infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91
do Decreto n° 4.524/02.
No que se refere A atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
6
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
10a Turma da DRJ/BHE no 02-68.473, de 16.05.2016, e-fls. 370-390:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CIÊNCIA DE TODOS OS DOCUMENTOS
UTILIZADOS DURANTE A AÇÃO FISCAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não cabe suscitar nulidade por suposto cerceamento de defesa decorrente de
falta de ciência de todos os documentos utilizados durante a ação fiscal, por
ausência de previsão legal, bastando a ciência dos documentos indispensáveis à
comprovação da infração.
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
Após ser intimado e reintimado a prestar esclarecimentos, a simples alegação do
contribuinte de não ser possível se defender, por achar necessário a existência de
mais provas do que as oferecidas pela fiscalização, não tem o condão de extinguir
as receitas financeiras não levadas à tributação e as provas a elas vinculadas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Cabe ao contribuinte comprovar a origem de depósitos bancários. A não
apresentação de documentos comprobatórios no caso em análise permitiu a
conclusão pela omissão de receitas.
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. INCONSISTÊNCIA NA APURAÇÃO DO
FLUXO FINANCEIRO DO SUJEITO PASSIVO.
A apuração do fluxo financeiro da pessoa jurídica sem levar em consideração as
outras omissões de receita que já tinham sido apuradas provocam inconsistências,
pois o reconhecimento dessas omissões (financeiras; não comprovação de
depósitos) afetam diretamente o saldo das contas utilizadas no cálculo do fluxo
financeiro.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido -CSLL, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário
Mantido em Parte
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
7
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo, acrescida de multa de
ofício e dos juros de mora pertinentes, a exigência:
- do IRPJ, no valor de R$ 33.593,18;
- da CSLL, no valor de R$ 14.373,36;
- do PIS, no valor de R$ 3.000,02;
- da COFINS, no valor de R$ 13.846,45.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.08.2016, e-fls. 400-401, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 12.09.2016 (segunda-feira), e-fls. 402-426, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II) DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
O que se pretende nessa fase recursal que o Egrégio Conselho Administrativo
Fiscal – CARF examine os argumentos expendidos pela ora recursante conforme a
seguir.
Em sua impugnação a ora recursante afirma que a opção pelo regime de
tributação LUCRO PRESUMIDO a desobriga, pela legislação tributária, da
escrituração comercial e sim somente a do Livro Caixa e, que a base de cálculo do
imposto de renda das empresas tributadas por esse tipo de tributação é
determinada mediante aplicação de percentuais fixados no art. 15 da Lei no
9.249/95, de acordo com a atividade da pessoa jurídica, sobre o valor da receita
bruta auferida no trimestre, cujo coeficiente é de 8% -revenda de mercadorias e
produtos.
Equivocadamente, talvez por descuido ou falta de conhecimento técnico, o ilustre
autuante utilizou o coeficiente de 32% sobre os valores supostamente omitidos,
cujo percentual é normalmente utilizado no caso de prestação de serviços, que
não é o caso dos presentes autos.
Assim sendo, os cálculos do valor tributável efetuados pelo exigente Auditor Fiscal
se encontram incorretos, infringindo o inciso IV do art. 5o do Decreto no
70.235/72, cumulado com o caput do art. 142 do CTN.
DA
OPERAÇÃO
COMERCIAL
DE
REVENDA
DE
MOTOCICLETAS
E
DA
COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É bem verdade de que a contribuinte ao exercer a atividade de comércio varejista
de motocicletas e motonetas está sujeita às regras de mercado onde, muitas
vezes, efetua aquisição de motocicletas junto à rede de concessionárias
efetuando o pagamento por meio de TED’s e/ou DOC’s. Por sua vez as
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
8
concessionárias de motocicletas ao verificar o crédito em sua conta-corrente
bancária, emite as notas fiscais de venda de motocicletas aos clientes
previamente indicados.
A entrega das motocicletas aos clientes só é feita mediante pagamento que pode
ser integral ou parceladas, com créditos nas contas-corrente bancária da ora
recursante, conforme farta documentação acostada aos autos por ocasião da
impugnação do feito fiscal, que comprova, sem sombra de dúvidas, a licitude dos
depósitos bancários, não havendo, por isso, justa causa para o lançamento.
DA NÃO OCORRÊNCIA DO SALDO CREDOR DE CAIXA
Para a caracterização de omissão de receita é necessário a recomposição diária da
conta “caixa” [...].
De outra forma, caso fosse configurado saldo credor de caixa, que não é o caso, a
fiscalização deveria eleger o maior saldo credor do período [...].
DO EMPRÉSTIMO E DO AUMENTO DE CAPITAL FEITOS PELOS SÓCIOS
Com relação ao empréstimo recebido pela ora recursante, em 28/02/2006, no
valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e do Aumento de Capital, em
31/03/2006, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ambos feitos pelos sócios
de acordo com a sua participação no capital social, estes foram feitos em espécie
para atenderem os compromissos assumidos pela empresa, cujos valores constam
nas Declarações de Imposto de Renda – PF dos sócios Renato Fiorelli Junior e
Amelia Fernandes Fiorelli.
O ÔNUS DA PROVA CABE A QUEM ACUSA
Em seu Termo de Verificação Fiscal, o Auditor Fiscal autuante alega que:
“2.1 – Omissão de Receitas Financeiras [...]
Relativamente à acusação de omissão de receitas financeiras feita pelo nobre
Auditor Fiscal esta caiu no vazio haja vista que não foi relatado/mencionado de
que forma foram obtidas tais informações financeiras, por isso pairam dúvidas a
serem esclarecidas. Ei-las:
1) De que maneira as informações prestadas pelas instituições financeiras vieram
aos autos do processo de autuação?
2) As instituições financeiras foram intimadas pela Receita Federal do Brasil para
prestarem informações sobre as supostas receitas financeiras? Em caso positivo
por que não foram inseridas nos autos?
3) Quais foram as instituições financeiras que prestaram as ditas informações,
descrevendo a razão social, número do CNPJ, agência bancária, número da conta
do cliente, e etc.?
4) As informações financeiras supostamente prestadas por tais instituições
financeiras foram elaboradas e assinadas por funcionários competentes (nome do
procurador e assinatura) e em papel timbrado?
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
9
Conforme se pode ver pelos autos, as supostas informações financeiras se
encontram impressas em papel, sem o timbre da instituição financeira, tampouco
assinadas por pessoas competentes, ficando a alegação do ilustre Auditor Fiscal
restrita somente ao seu campo imaginário, inclusive podemos afirmar de origem
duvidosa.
Nesse sentido, o Fisco não provou, com documentos hábeis e idôneos, a acusação
feita. Vale lembrar que a inexistência nos autos de documentos que comprovasse
tal acusação só vem a comprovar a fragilidade da autuação com a utilização da
“teoria do achismo”.
O ônus da prova da existência material e fática dos pressupostos exigidos no
Código Tributário Nacional, que embasam a cobrança de qualquer tributo, cabe
única e exclusivamente ao fisco. Não se pode transferir à contribuinte o dever de
prova.
Da mesma forma, o fisco não pode exigir da contribuinte a produção de prova
negativa. Caberia a inversão do ônus probandi se a contribuinte admitindo,
reconhecendo, confessando a alegação do fisco, outro lhe oponha fato
impeditivo, modificativo ou extintivo. Mas, não é o caso dos autos.
O Código de Processo Civil – CPC, dispõe que “o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito.” (CPC, art. 333, inciso I).
Da mesma forma, o Código de Processo Penal – CPP, também exige que “a prova
deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou circunstância.” (art. 156 do CPP).
[...]
Em suma, o princípio do livre convencimento da autoridade fiscal sofre limitações
decorrentes da garantia constitucional do sistema contraditório e da observância
das prescrições legais na obtenção de prova. E a questão da legalidade da prova é
de ser considerada com referência aos meios empregados para obter elementos
de convicção relacionados com o fato apurado.
Sempre é oportuno ressaltar que, a prova desempenha no processo, quer civil,
quer criminal, quer administrativo, papel fundamental. E a necessidade de prova é
evidente. [...]
Por fim, convêm ressaltar que o art. 112 do CTN é claro no sentido de que, em
caso de dúvida, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. [...]
Analisando exatamente essa postura fiscalista, que fecha os olhos para a
verdadeira realização da justiça tributária, com o objetivo único de arrecadar
tributos a qualquer custo, mesmo à margem da legislação. [...]
Ora, se o processo administrativo fiscal deve ser pautado pelo princípio da
verdade material, é esta que deve ser perseguida pelos agentes fiscais, que não
podem se apegar tão somente à forma de demonstração dos fatos ao Fisco. [...]
O princípio da verdade material é um dos mais importantes princípios do Direito
Administrativo; reza tal princípio que no processo administrativo o julgador deve
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
10
sempre buscar a verdade pura, os reais fatos ocorridos, independente de
quaisquer formalidades ou ficções estabelecidas pela norma, mesmo que para
tanto o agente administrativo use elementos alheios ao processo ou a ele trazidos
de forma inusitada. [...]
Desse modo, houve, in casu, flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, uma
vez que a simples desconfiança não tem o condão de gerar obrigação tributária. A
lei exige a existência concreta de um FATO (CTN, art. 113, § 1o: “A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador [...]).
Impende ressaltar que a fiscalização deve observar, sempre, o princípio da
TIPICIDADE (ou legalidade tributária específica), em que o fato ocorrido
concretamente no mundo real (FATO IMPONÍVEL) deve corresponder,
integralmente, ao fato descrito hipoteticamente na norma jurídica (HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA). É o fenômeno da subsunção em que o conceito do fato se encaixa,
perfeitamente, ao conceito da norma, que se harmoniza, perfeitamente, com o
princípio constitucional da legalidade tributária.
Uma autuação fiscal baseada em mera presunção é um procedimento execrado
pelo Poder Judiciário, pelos Julgadores administrativos e pela doutrina, que
entendem prevalecer, no processo administrativo, o PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
ou MATERIAL e nunca a verdade ficta ou presumida.
Com efeito, a Administração Pública não pode nunca aplicar o princípio da
verdade presumida. A doutrina há muito tempo, vem insistindo que se deve
aplicar o princípio da verdade material ou real no processo administrativo. [...]
O lançamento do crédito tributário deve primar-se pelos princípios de segurança e
da certeza jurídica, não observado no presente caso.
Deve se lembrar que o princípio da segurança jurídica possui seu fundamento
legal insculpido no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e está intimamente
ligado à confiança que o cidadão possui em um ordenamento que está sempre em
mutação. [...]
Cabe destacar que a Administração Pública deve primar pela observância de um
ponto de equilíbrio entre três princípios quase sempre associados: segurança
jurídica, legalidade e proteção da confiança, para que o cidadão possa ter a
segurança de confiar nos atos e decisões públicas incidentes sobre os seus direitos
e nas posições jurídicas emanadas da Administração, afastando-se a ideia de que
estas são modificadas por motivos circunstanciais.
Como o princípio da segurança jurídica é resultado de uma construção que ocorre
a partir da interpretação sistemática da Constituição Federal obtida com fulcro
em dispositivos que garantem a legalidade, a irretroatividade e a anterioridade,
presume-se que tem o condão de garantir ao cidadão o amparo que ele necessita
para poder esboçar a confiança que, teoricamente, deveria ter na Administração
que conduz seus interesses. [...]
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
11
Dentre tantas normas inseridas no ordenamento jurídico pátrio, cita-se o artigo
2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, que dispõe estar a Administração sujeita, dentre
outros, ao princípio da segurança jurídica.
Tal dispositivo é taxativo ao expressar que “nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de (...) interpretação da norma
administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que
se dirige [...].” Assim, o princípio da segurança jurídica é um vetor na busca pela
justiça e prima pela observância de institutos consubstanciados, principalmente,
no respeito aos direitos adquiridos, no devido processo legal e na irretroatividade
da lei, ensejando, desta maneira, imposição de limites e a segurança,
propriamente dita, do cidadão ao deparar-se com as invalidações dos atos
administrativos considerados ilegais ou inconstitucionais.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, constata-se que inexistem condições legais para a
manutenção do auto de infração, seja pelo descumprimento da legislação de
regência, seja pela inobservância de formalidades que o nulificam.
Desse modo, solicita a ora RECURSANTE, por ser de inteira justiça, que seja dado
provimento ao presente RECURSO, com vistas à reforma do acórdão ora
recorrido, desobrigando-a do recolhimento de quaisquer quantias, por ser injusta
e indevida a pretensão do Fisco Federal e, por todas as considerações e razões já
declinadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
12
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito dos créditos tributários constituídos pelos
lançamentos de ofício referentes ao ano-calendário de 2006 no presente processo (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972), conforme discriminado no
Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE no 02-68.473, de 16.05.2016, e-fls. 370-390, em que foram
mantidas as exigências de tributos sujeitas à incidência de juros de mora e à aplicação da multa de
ofício proporcional:
- de IRPJ, no valor de R$ 33.593,18;
- de CSLL, no valor de R$ 14.373,36;
- de PIS, no valor de R$ 3.000,02; e
- de COFINS, no valor de R$ 13.846,45.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formou livremente sua convicção motivada (art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
13
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação e a ampla defesa na produção de provas.
Estes elementos são essenciais da estrutura dialética de participação processual.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Neste
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
14
sentido, o Recurso Especial no 522.422/RS proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim
se refere: “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE no 02-68.473, de 16.05.2016, e-fls.
370-390, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
A impugnante solicita a anulação do lançamento, por entender que o não
fornecimento de cópias de todos os documentos do processo administrativo feriu
o contraditório, cerceando o direito de defesa, pelo não conhecimento das
imputações que lhe foram cometidas.
Inicialmente, cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as
hipóteses de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se).
Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser cogitado
em face de despachos e decisões. Sendo o auto de infração um ato
administrativo, a declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de
lavratura por pessoa incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e
omissões cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
A nulidade não pode ser acolhida, uma vez que o mencionado art. 9° do decreto
n° 70.235/72 não tem o alcance que a impugnante pretende conferir, conforme
se deduz por simples leitura do dispositivo, abaixo transcrito. Observa-se que o
decreto faz menção aos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito, e não a todo e qualquer documento utilizado na ação fiscal:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
15
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993),
A impugnante também afirmou que foi prejudicada por não conhecer o inteiro
teor das imputações que lhe foram cometidas, em desrespeito ao art. 2o, que
discorre sobre princípios, e ao art. 3o, inciso II, da Lei no 9.784/99:
Art. 3oO administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: (...)
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
contidos e conhecer as decisões proferidas;
Em relação ao conhecimento do inteiro teor das imputações direcionadas à
empresa, verifica-se que a ciência dos Autos de Infração e do Termo de
Verificação Fiscal foram suficientes para o conhecimento de todos os detalhes das
infrações atribuídas à empresa.
Tanto que a defesa atacou todos os pontos listados pela Fiscalização. Ademais, no
transcurso da Fiscalização, a impugnante foi cientificada de todos os termos
acostados ao processo.
Quanto ao direito de ter vistas, obter cópia e conhecer as decisões proferidas (Lei
no 9.784/99), não se constatou nenhum desrespeito a esses direitos por parte da
Administração. Em qualquer momento, a impugnante, caso desejasse conhecer
todas as páginas que compunham os autos, poderia comparecer à unidade da
Receita Federal e solicitar vistas ou cópia integral do processo.
O exame dos autos demonstra que os argumentos trazidos pela impugnante são
insubsistentes.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE no 02-68.473, de 16.05.2016, e-
fls. 370-390, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício.
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
16
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
17
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período. [...]
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 29:
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
18
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016 (art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
19
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
Constatada a disparidade de depósitos bancários com origem não comprovada, a
Recorrente é intimada a demonstrar a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito.
Os valores, em relação aos quais não foram evidenciadas as origens, presumem receitas omitidas,
o que dispensa a autoridade administrativa de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se de ônus da Recorrente de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações
referentes aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e a titularidade pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais. Havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal
tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos
pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
Caracteriza-se omissão de receitas os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa apurada, cujo valor o sujeito passivo não incluiu na base de cálculo do imposto de renda
a totalidade dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa apurados.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 86-90, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância, que a presente ação fiscal foi
programada tendo em vista a representação do Poder Judiciário baseada na operação Athos
promovida pela Polícia Federal (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
2— INFRAÇÕES CONSTATADAS E BASES DE CÁLCULO
2.1 — Omissão de Receitas Financeiras
Segundo informações prestadas pelas instituições financeiras junto à Receita
Federal, o contribuinte auferiu receitas de aplicações financeiras durante o ano-
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
20
calendário de 2006. Ficou constatada então a omissão na apuração dos tributos
devidos na DIPJ/2007, ano calendário 2006, dessas receitas financeiras [...]que
constitui a base de cálculo dos tributos lançados (os valores retidos na fonte
foram descontados da base de cálculo) [...]
2.2 — Depósitos Bancários de Origem não Comprovada (Presunção de Omissão de
Receita)
Apesar de regularmente intimado o contribuinte não apresentou a documentação
comprobatória referente à origem dos recursos questionados.
Portanto, a não justificativa dos valores movimentados nos leva a constatação da
existência de depósitos bancários de origem não comprovada (omissão de
receitas por presunção legal), conforme prescreve o artigo 42 da lei 9.430/96.
As bases de cálculo dos tributos lançados (sobre o qual aplicamos o percentual de
32% referente à atividade da empresa) estão especificadas no demonstrativo [...]
(baseado nos extratos bancários e nos demonstrativos que acompanharam o
Termo Intimação Fiscal no 03). [...]
2.3 — Outras Omissões de Receitas
Do confronto dos dados informados nas planilhas mensais "Quadro de
Informações Financeiras" resumidas na planilha "Quadro de Informações
Financeiras - Consolidado" com os registros efetuados no Livro Razão, e
posteriormente com a verificação dos documentos que deram suporte a esses
registros (por amostragem, consideramos as seguintes contas como sendo as mais
significativas: 1-CAIXA, 2-Banco Bradesco S/A e 156-DIVERSOS (conta do passivo),
além do livro de entradas e de saídas), verificamos que o fluxo financeiro da
empresa apresenta saldo negativo nos meses de fevereiro, junho e agosto de
2006, este fato configura omissão de receitas. Os meses cujo descrito foi
constatado e os valores que serviram de bases de cálculo para o lançamento dos
tributos [...].
Também são consideradas omissões de receitas as seguintes operações
escrituradas na contabilidade e serviram de bases de cálculo para o lançamento
dos tributos, cuja efetividade das operações não foi comprovada através de
documentação hábil e idônea.
3 — BASE LEGAL
3.1) Omissão de receitas financeiras encontra fundamento no artigo 521 do
Decreto no 3000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
1999).
3.2) O lançamento dos tributos referentes aos depósitos bancários de origem não
comprovada encontra fundamento nos artigos 25 e 42 da Lei 9430/96.
3.3) As demais omissões de receitas encontram fundamento no artigo 528 cio
Decreto n°3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
1999).
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
21
O enquadramento legal está detalhado em campo próprio do Auto de Infração.
4— CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os créditos tributários devidos com relação ao IRPJ e tributos reflexos estão sendo
lançados através dos Autos de Infração que fazem parte do processo
administrativo no 19515.005812/2009-16. O presente relatório constitui parte
integrante e inseparável dos referidos Autos de Infração.
Restaram demonstradas as constituições dos créditos tributários pelos lançamentos
de ofício: (a) omissão de receitas referente a depósitos bancários de origem não comprovada, cujo
valor referente a depósitos, realizados junto a instituições financeiras, em que o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações; e (b) omissão de receitas atinente a rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa apurada, cujo valor o sujeito passivo não incluiu na base de
cálculo do imposto de renda a totalidade dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa
apurados.
Em decorrência, a autoridade tributária determinou o valor do tributo a ser lançado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a Recorrente no ano-calendário de
2006 que corresponder as omissões de receitas. A Recorrente apresentou as DIPJ do ano-
calendário de2006 adotando a forma de tributação do lucro presumido, e-fls. 20-27, e por isso a
base tributável foi apurada por esta sistemática utilizando o percentual de 32% aplicável à
atividade de intermediação de negócios na apuração do lucro presumido (alínea “b” do inciso III
do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995). A Recorrente se dedica à atividade
econômica de “comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas e usadas, autos novos e
usados”, conforme à 5a alteração contratual, e-fls. 16-17. A legislação equipara a operação de
venda de veículos usados às operações em consignação, a qual se aplica o coeficiente de 32% para
efeito de determinação da base de cálculo do lucro presumido (Solução de Consulta Cosit no 28,
de 18 de março de 2021).
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE no 02-68.473, de 16.05.2016, e-fls.
370-390, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DO MÉRITO OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
De acordo com o TVF, informações prestadas pelas instituições financeiras junto à
Receita Federal demonstraram que o contribuinte auferiu receitas de aplicações
financeiras durante o ano-calendário de 2006 que não foram declaradas na
DIPJ/2007, ano calendário 2006. Essas receitas não foram incluídas pelo
contribuinte nem na escrituração contábil, nem na DIPJ 2007.
No curso da fiscalização, em duas oportunidades, a impugnante foi informada
sobre a existência das omissões de receitas financeiras, sendo oferecida a
oportunidade para a empresa prestar esclarecimentos [...].
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
22
Não consta nos autos qualquer resposta da impugnante, mesmo após ter sido
intimada e reintimada a prestar os devidos esclarecimentos.
A mesma tabela contida no Termo de Constatação e Intimação Fiscal No 002 foi
utilizada no TVF para o lançamento das receitas financeiras omitidas.
As informações das receitas financeiras enviadas ao contribuinte foram obtidas
por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. A DIRF
relativa ao ano calendário 2006 (fls. 42/43) lista, para cada um dos investimentos
em bancos que a empresa possui, o acumulado do rendimento bruto mensal,
além do imposto retido.
A impugnante afirma que o Fisco não provou a acusação. Afirma também que o
Auditor Fiscal se utilizou da “teoria do achismo” para proceder a autuação, tendo
em vista a inexistência de documentos que comprovassem tais receitas nos autos
e que cabe ao Fisco o ônus da prova.
Desde as intimações, a Autoridade Autuante já relacionava as receitas omissas e
solicitava os devidos esclarecimentos. É óbvio que a autuação não ocorreu por
“achismo”. Tendo a fiscalização as declarações das instituições financeiras como
prova, caberia à contribuinte refutá-las, o que seria relativamente fácil, bastando
a apresentação dos demonstrativos anuais de rendimento dos bancos em que a
empresa possui conta para fazer prova a seu favor.
Ademais, caso a empresa realmente quisesse conhecer todos as minúcias das
declarações prestadas pelos bancos, bastaria solicitar vistas ou a cópia integral do
processo.
É flagrante a tentativa da impugnante de embaraçar a fiscalização. Foi intimado
por duas vezes antes da autuação para prestar esclarecimentos e permaneceu
omisso.
Em momento algum combateu os valores de rendimentos e retenções declarados
pelas instituições financeiras.
Em virtude do exposto, não prosperam as alegações da impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (OMISSÃO DE RECEITA
POR PRESUNÇÃO LEGAL)
No termo de Intimação Fiscal No 003, recebido pela impugnante em 12/11/2009,
a fiscalização solicitou a comprovação de origem dos depósitos bancários. Após a
autuação, a impugnante apenas afirma que o processo administrativo deve ser
pautado pelo princípio da verdade material e informa que “a farta documentação
anexada aos autos, justificam e comprovam as transações comerciais vinculadas
as operações bancárias de crédito (depósitos em conta-corrente) e débitos (TEDS
e/ou DOCS) (Doc. 04)”
Em momento algum, levando em conta as intimações no curso da fiscalização e a
impugnação, o autuado cumpriu o que foi exigido para a comprovação da origem
dos recursos movimentados, tendo em vista que não detalhou como cada
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
23
comprovante apresentado justificaria os depósitos feitos de forma individual. Pelo
contrário, anexou algumas Notas Fiscais junto à impugnação (Doc 4) cujos valores
e datas divergem dos relacionados nas intimações.
Sem o solicitado detalhamento individual de cada comprovante com os depósitos
efetuados e sem a apresentação de documentos que expliquem esses depósitos,
os valores movimentados permanecem sem justificativa.
Ademais, caberia também a impugnante comprovar que as Notas Fiscais e
depósitos foram devidamente contabilizados e oferecidos à tributação.
Cabe ressaltar que meras alegações desprovidas de elementos de prova não têm
o condão de alterar o lançamento tributário, conforme princípio assente da
jurisprudência administrativa, e no mesmo sentido dispõe o inciso III do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, com redação determinada pela Lei no 8.748, de 1993.
A impugnada questiona o lançamento baseado em mera presunção. No entanto, a
Fiscalização apenas cumpriu a Lei, no caso, o art. 42 da lei 9.430/96, lançando os
tributos devidos.
Dessa forma, agiu de forma correta a Fiscalização ao concluir que houve a
omissão de receitas pela não comprovação de origem dos depósitos bancários.
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NÃO COMPROVADOS.
A impugnante não apresentou documentação comprobatória para as seguintes
operações escrituradas, que foram consideradas pelo Fisco como omissões de
receitas [...].
No curso da fiscalização, o contribuinte não prestou esclarecimentos, mesmo
sendo intimado em duas oportunidades a comprovar os lançamentos. [...]
Em sua peça impugnatória, a empresa justificou que o recebimento de
empréstimo pela empresa SANTTANA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME, em
28/02/2006, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), e o Aumento de
Capital Social, em 31/03/2006, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), foram
recebidos em espécie pelo "caixa" da empresa, a fim de evitar as despesas com
CPMF, sendo que o aporte de capital foi feito pelos sócios RENATO FIORELLI
JÚNIOR (R$ 99.000,00) (DOC. 05) e MARIA AMELIA FERNANDES FIORELLI (R$
1.000,00).
Dentre os documentos anexados na referência feita pelo contribuinte (DOC 5),
consta apenas Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do
Ano-Calendário 2006 de Renato Fiorelli Júnior.
Nesta Declaração, no campo referente aos bens e direitos, verifica-se a declaração
de aumento de capital da empresa Santtana Comércio de Motos LTDA, de R$
29.700,00 no AC 2005 para R$ 128.700,00 em 2006.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
24
Analisando o documento anexado, não é possível comprovar que houve
efetivamente a integralização de R$ 99.000,00 em espécie, como alegado pela
impugnante.
Renato não possuía esse valor em espécie, de acordo com a declaração de bens e
direitos apresentada. Não trouxe documentos que evidenciassem o saque dessa
quantia nem a transferência bancária relacionada à integralização. Tendo em vista
que não houve a demonstração da origem desse dinheiro, o lançamento contábil
continua sem comprovação.
Quanto ao recebimento de empréstimo no valor de R$ 36.000,00, classificado
como omissão de receita, verifica-se que a fiscalização deveria recompor a conta
caixa para que a apuração fosse correta. No caso de saldo negativo na conta caixa,
após a dedução do recebimento de empréstimo não comprovado, por exemplo,
poderia-se afirmar que houve omissão. Outro exemplo em que se poderia
configurar a omissão seria pela manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada – passivo fictício (lei 9.430/96, art. 40).
Nenhuma das hipóteses ocorreu no lançamento em análise.
Ante o exposto, voto pela improcedência do lançamento da não comprovação do
recebimento de empréstimo no valor de R$ 36.000,00 como omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. FLUXO FINANCEIRO NEGATIVO.
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Em relação à omissão de receita devido ao fluxo financeiro da empresa com saldo
negativo nos meses de fevereiro, junho e agosto de 2006, assim como nos
lançamentos contábeis não comprovados, o Auditor Fiscal utilizou como base
legal o artigo 528 do Decreto no 3.000/1999:
CAPÍTULO V OMISSÃO DE RECEITA
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, §1o).
Para apurar o suposto saldo negativo, os dados informados pelo contribuinte nas
planilhas mensais denominadas “QUADROS DE INFORMAÇÕES GERAIS”, fls.
30/41, foram copiadas e agrupadas no “QUADRO DE INFORMAÇÕES GERAIS -
CONSOLIDADO”, fl. 84.
A impugnante afirma que para a caracterização de omissão de receita, seria
necessário a recomposição diária da conta “caixa” e a eleição do maior saldo
credor do período.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
25
A previsão de omissão de receita no caso de saldo credor de caixa na escrituração
vem do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o. No entanto, esse não foi o
enquadramento legal utilizado no lançamento. Foram utilizadas informações
preenchidas pelo contribuinte para apurar, de forma precária, o excesso de
dispêndios em relação aos recursos disponíveis.
Além de não seguir o dispositivo legal mais específico em relação ao saldo credor
em caixa, não foram levadas em conta, nessa consolidação, as outras omissões de
receita que já tinham sido apuradas. O reconhecimento dessas omissões
(financeiras, não comprovação de depósitos) afetam diretamente o saldo das
contas utilizadas no cálculo do fluxo financeiro.
Tendo em vista que a apuração dessas omissões foi falha, voto pela
improcedência das omissões lançadas por fluxo financeiro negativo, a saber:
fevereiro (R$ 14.447,79), junho (R$ 1.792,71) e agosto de 2006 (R$ 1.352,77).
DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 32%
O contribuinte, que exerce a atividade de comércio a varejo de motocicletas e
motonetas usadas, explica que a base de cálculo do lucro presumido de sua
atividade seria de 8% sobre a Receita Bruta, de acordo com o art. 15 da Lei no
9.249/95. A alíquota de 32% teria sido utilizada de forma equivocada, pois esse é
o percentual utilizado na prestação de serviços.
Basta consultar a DIPJ correspondente ao ano calendário 2006 da empresa para
constatar que toda a Receita Bruta oferecida à tributação foi sujeita ao percentual
de 32% (fls. 22 e 23), demonstrando que não procede a afirmação da empresa.
A legislação equiparou as operações de venda de veículos usados às operações
em consignação, a qual se aplica o coeficiente de 32% para efeito de
determinação da base de cálculo do lucro presumido.
O art. 519, § 1o, inciso III, b, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que
trata da determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, para fins de cálculo do lucro presumido, estabelece que, sobre a receita
bruta, aplicam-se os seguintes percentuais:
Art. 519. (...)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o). (...)
III – trinta e dois por cento, para as atividades de: (...)
b) intermediação de negócios;
Em conformidade com o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, a Fiscalização
aplicou a alíquota prevista nos casos de omissão de receitas:
CAPÍTULO V OMISSÃO DE RECEITA
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
26
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519(Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, §1o).
Conclui-se, portanto, correta a aplicação da alíquota de 32% pela autoridade
autuante.
EXIGÊNCIAS REFLEXAS
Constatada a omissão de receitas, deve-se efetuar a tributação do IRPJ conforme
o regime de tributação escolhido pelo contribuinte. A omissão de receitas
repercute ainda nos lançamentos da Contribuição Social e nas contribuições para
o PIS e Cofins, consoante determina o art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. (...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.” (Grifos acrescentados).
CONTESTAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS - SELIC
Alega o contribuinte que os juros moratórios aplicados são superiores a 1% ao
mês, ao contrário do que determina a lei complementar, e que é ilegal a utilização
da SELIC.
O artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, prevê categoricamente a taxa Selic
como parâmetro para fixação dos juros de mora e está em total conformidade
com o artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN):
Código Tributário Nacional
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
Lei no 9.430, de 1996
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
27
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração. (...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
A norma foi aplicada à risca pela Fiscalização, aplicando-se juros SELIC sobre o
crédito tributário lançado.
Acatar a impugnação apresentada implicaria negar aplicação à legislação vigente,
o que é vedado à autoridade administrativa, já que, nos termos do parágrafo
único do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A propósito, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Já a Portaria MF no 341, de 2011, que disciplina a constituição e o funcionamento
das Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ, em seu artigo 7o, V,
dispõe que o julgador deve observar o disposto no art. 116, inciso III, da Lei no
8.112, de 1990, bem assim o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Por sua vez, o inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, estabelece que entre
os deveres do servidor está o de observar as normas legais e regulamentares.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
28
No âmbito administrativo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais assim se
pronunciou:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Cumpre, pois, manter a exigência dos juros de mora calculados nos termos do
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE no 02-68.473, de 16.05.2016, e-
fls. 370-390, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências recursais não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das alegações recursais. A Recorrente não apresenta um conjunto probatório robusto de sua
alegação de que os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira apurados de ofício têm origem justificada a partir dos recursos utilizados
nessas operações. Consta na DIRPF do sócio Sr. Renato Fiorelli Júnior o valor de R$128.700,00 a
título de cotas do capital da Recorrente em 31.12.2006 que aumentou no valor de R$99.000,00
em relação ao ano anterior e-fls. 313-317, cuja integralização não resta comprovada. Também o
recebimento de empréstimo no valor de R$36.000,00 não ficou evidenciado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
A legislação tributária que define infrações e comine penalidades pode ser
interpretada de maneira mais favorável à Recorrente, em caso de dúvida quanto: (a) à capitulação
legal do fato; (b) à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos; (c) à autoria, imputabilidade ou punibilidade; ou (d) à natureza da penalidade
aplicável, ou à sua graduação (art. 112 do Código Tributário Nacional).
No presente caso não remanescem incertezas a respeito dos ilícitos tributários
apurados de ofício que estão comprovados a partir das informações contantes da DIPJ, extratos
bancários, demonstrativos das despesas operacionais e gerais, balanço e Livro Diário (e-fls. 19-80).
A partir destes dados houve a constituição dos créditos tributários pelos lançamentos de ofício de:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
29
(a) omissão de receitas referente a depósitos bancários de origem não comprovada, cujo valor
referente a depósitos, realizados junto a instituições financeiras, em que o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações; e (b) omissão de receitas atinente a rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa apurada, cujo valor o sujeito passivo não incluiu na base de
cálculo do imposto de renda a totalidade dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa
apurados.
Logo, não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005812/2009-16
30
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 461
DF CARF MF
Original